Tribunal: TJDFT
Processo: 0035189-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em caso de acordo firmado entre as partes para parcelamento de dívida, cabível é a suspensão do feito executivo até o adimplemento total da avença, nos moldes em que requerido pelas partes, e não a sua extinção prematura. Inteligência - artigo 922 do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.